Tribunal: TJES
Processo: 5003737-45.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003737-45.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA DE SOUZA ARAUJO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO DE CUJUS. SENTENÇA QUE AUTORIZA LEVANTAMENTO DE 1/3 DOS VALORES EM FAVOR DE UMA DAS HERDEIRAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 112 DA LEI 8.213/91. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECE A AUTORA COMO COMPANHEIRA DO FALECIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. AFASTAMENTO DE DIVISÃO TRIPARTIDA. RESGUARDO DA MEAÇÃO DA COMPANHEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Claudia de Souza Araujo e Mellissa Souza de Almeida contra sentença proferida nos autos de ação de alvará, que autorizou o levantamento de 1/3 dos valores deixados por Antônio Costa de Almeida apenas em favor da filha Mellissa, sob fundamento de ausência de dependentes habilitados e da necessidade de resguardar direitos de supostos herdeiros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.Discute-se: (i) a legitimidade da divisão dos valores deixados pelo falecido em frações iguais entre três possíveis beneficiários; (ii) o reconhecimento da condição de companheira da apelante Claudia; (iii) a correta repartição dos valores conforme a legislação civil e sucessória aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença contrariou os parâmetros legais ao autorizar o levantamento de 1/3 dos valores exclusivamente à herdeira Mellissa, desconsiderando a quota ideal correspondente à companheira sobrevivente.

4.Conforme o decidido no processo n.º 5007303-70.2022.8.08.0014, transitado em julgado, restou reconhecida judicialmente a união estável entre Claudia e o falecido Antônio Costa de Almeida, de modo que lhe é devida a meação sobre os bens adquiridos na constância da convivência, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.

5.Reconhecida a união estável e a inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte, deve-se aplicar o regime da comunhão parcial de bens e resguardar à companheira 50% do montante, cabendo os 50% restantes aos herdeiros, em partes iguais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido. Dá-se provimento para reformar a sentença e determinar a expedição de alvará judicial em favor de Mellissa Souza de Almeida, no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos saldos bancários e restituições deixadas pelo falecido Antônio Costa de Almeida, mantendo-se resguardado o percentual de 50% correspondente à meação de Cláudia e os 25% restantes à outra herdeira.
Tese de julgamento:
1. É devida à companheira sobrevivente a meação dos bens adquiridos na constância da união estável reconhecida judicialmente, nos termos do art. 1.725 do Código Civil. 2. É indevida a divisão igualitária dos valores entre três supostos beneficiários quando já reconhecida por coisa julgada a condição de companheira da autora. 3. A sentença que desconsidera o direito à meação afronta a coisa julgada e deve ser reformada.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.725 e 1.829; Lei 8.213/91, art. 112; Lei 6.858/80, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 646721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10/05/2017 (Tema 809).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003737-45.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA DE SOUZA ARAUJO, MELLISSA SOUZA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença de ID 54809188, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de alvará judicial ajuizada por Cláudia de Souza Araújo e Mellissa Souza de Almeida, julgou parcialmente procedente o pedido para autorizar o levantamento de valores bancários deixados pelo falecido Antônio Costa de Almeida, na proporção de 1/3 (um terço), exclusivamente em favor da filha Mellissa, com fundamento no art. 112 da Lei n.º 8.213/91, resguardando-se o direito da suposta companheira e de eventual outro herdeiro.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia gravita em torno da proporção correta de valores a serem levantados por Mellissa Souza de Almeida, diante do reconhecimento — ou não — de Cláudia de Souza Araújo como companheira do falecido e, consequentemente, titular da meação.

Todavia, não mais subsiste controvérsia quanto à qualidade de Cláudia como herdeira e companheira de Antônio Costa de Almeida. Conforme se extrai dos autos do processo n.º 5007303-70.2022.8.08.0014, tramitado perante o juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, restou expressamente reconhecida a existência de união estável entre Cláudia e o falecido, com trânsito em julgado da sentença.

Nesse contexto, opera-se a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, impedindo a rediscussão da matéria em qualquer outro processo que envolva as mesmas partes e fundamento jurídico. O reconhecimento da união estável implica o direito de Cláudia à meação dos bens comuns adquiridos onerosamente durante a convivência, bem como sua legitimidade sucessória na condição de companheira, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil, conforme interpretação vinculante firmada no Tema 809/STF, que afastou a distinção entre cônjuges e companheiros para fins sucessórios.

Dessa forma, partindo da premissa já acobertada pela coisa julgada, a distribuição dos valores deve observar o seguinte critério: 50% (cinquenta por cento) dos valores retidos pertencem à companheira meeira Cláudia de Souza Araújo, a título de meação; os 50% (cinquenta por cento) restantes integram a herança e devem ser partilhados igualmente entre os herdeiros necessários.

Tendo o falecido deixado duas filhas — Mellissa e uma segunda filha não habilitada nos presentes autos —, compete a Mellissa a cota de 25% (vinte e cinco por cento) do total dos valores deixados.

A sentença recorrida, ao deferir 1/3 (33,33%) exclusivamente a Mellissa, incorreu em error in judicando, pois, a um só tempo: (i) atribuiu a ela parcela superior à que detém na herança; e (ii) deixou de observar a decisão transitada em julgado que reconheceu a condição jurídica de Cláudia.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar a expedição de alvará judicial em favor de Mellissa Souza de Almeida, no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos saldos bancários e restituições deixadas pelo falecido Antônio Costa de Almeida, conforme apurado nos autos, mantendo-se resguardado o percentual de 50% correspondente à meação de Cláudia e os 25% restantes à outra herdeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.